Tribunal: TJES
Processo: 5010424-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010424-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIARA ALMEIDA VENANCIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na hipótese vertente, a Recorrente insurge-se contra o seu ato de promoção, que ocorreu em julho de 2020, de modo que sua pretensão para ingresso com a demanda nasce a partir desta data.

2. Considerando que a Apelante impetrou o writ em prazo superior aos cento e vinte dias previstos na lei, imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu a decadência.

3.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
26
de setembro

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010424-13.2021.8.08.0024

APELANTE:
MAIARA ALMEIDA VENANCIO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAIARA ALMEIDA VENANCIO
contra r. sentença do ID 5881295, que denegou a segurança, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do “Mandado de Segurança”, impetrado pela Apelante
em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 5881297), a Apelante alega, em síntese, que o prazo decadencial deve ser contado a partir do despacho que denegou a revisão do ato de promoção.

Argumenta que tem direito à progressão horizontal, pois tem mais de seis anos de serviço militar e, via de consequência, tem direito à progressão horizontal de categoria desde o ano de 2019.

Defende que os motivos de seu afastamento estão ligados ao seu labor, de forma que devem ser contados para fins de progressão.

Contrarrazões no ID 5881300, em que o Apelado defende a manutenção da sentença objurgada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de decadência do direito autoral para ingresso com Mandado de Segurança e, desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

De acordo com a regra do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009,
“o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”
.

Necessário contextualizar que a Apelante, ora Autora na origem, impetrou mandado de segurança contra suposto ato coator praticado pela Apelada, consubstanciado na promoção datada de julho de 2020.

Narra a Recorrente que teria direito à progressão horizontal de categoria “três” desde 2019, mas somente houve a promoção em julho de 2020, com início a partir de 04/12/2019.

Na hipótese vertente, a Apelante defende que o termo inicial para se impetrar o
mandamus
deveria ser contado a partir da decisão que denegou a sua promoção.

Ocorre que, diferentemente do narrado, nota-se que a Recorrente insurge-se contra o seu ato de promoção, que ocorreu em julho de 2020, de modo que sua pretensão para ingresso com a demanda nasce a partir desta data. Para ilustrar a questão, transcrevo trecho da petição inicial que identifica esse marco temporal:

[...] Ora, é de fácil constatação que a requerente tem mais de seis anos de serviço militar e, por questão lógica, teria direito a progressão horizontal de categoria três desde 2019. Acontece que, conforme consta em sua ficha financeira e seu assentamento funcional em anexo, a impetrante passou para categoria três da progressão, somente em julho de 2020.

Estranhamente, foi considerada a progressão da impetrante em julho de 2020, com início em 04/12/2019, por isso recebeu as diferença referentes a dezembro/2019 a junho/2020, no subsídio de julho/2020 (cópia do contracheque em anexo). [...]

Por consequência, deve-se contar o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança da data da ciência do referido ato. Nesse sentido, confira-se:

[...] III.
O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STJ, no sentido de que o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009; e que o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula nº 430/STF
. Precedentes do STJ. lV. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 68.241; Proc. 2022/0016142-0; RN; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 29/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Segundo entendimento desta Corte, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança começa a fluir com a ciência inequívoca do ato que se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante.
2. O Tribunal de origem reconheceu a ocorrência da decadência do presente mandado de segurança, por ter transcorrido mais de 120 (cento e vinte) dias entre a ciência do ato impugnado (em 31/12/2014, por ter sido a data do rompimento do vínculo contratual) e o ajuizamento da ação (14/5/2015). Logo, não há como rever tal conclusão sem adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 2.034.542; Proc. 2022/0334414-0; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. I
MPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS, CONTADOS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO CARÁTER (PREVENTIVO OU REPRESSIVO) DO MS. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. ALÍNEA "C ". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 2. In casu, o acórdão embargado consignou: a) não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria que não foi especificamente enfrentada pelo tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula nº 282/stf;
b) decaiu o prazo para impetração do writ, tendo em vista que tribunal de origem, com base na prova dos autos, constatou que a intimação dos atos impugnados se deu em 18.9.2009 e 2.10.2009, tendo o mandado de segurança sido impetrado em 17.5.2010, isto é, em prazo superior aos 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.019/2009
; [...] (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 723.630; Proc. 2015/0134994-6; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/05/2016)

Considerando que a Apelante impetrou o writ em prazo superior aos cento e vinte dias previstos na lei, imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu a decadência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26.09.23 -
Acompanho o voto da eminente Relatora.

Desembargadora Janete Vargas Simões